Tribunal: TJES
Processo: 5000131-78.2020.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-78.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON DOS SANTOS FERNANDES
RECORRIDO: BRUNO DE SOUSA LOPES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE (EQUINO DE RAÇA). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO (OCULTO) NO ANIMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE (ART. 373, I, CPC). HISTÓRICO DE PREMIAÇÕES DO ANIMAL EM DATAS PRÓXIMAS AO NEGÓCIO QUE CONTRADIZ A TESE DE INAPTIDÃO PREEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE (EQUINO DE RAÇA). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO (OCULTO) NO ANIMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE (ART. 373, I, CPC). HISTÓRICO DE PREMIAÇÕES DO ANIMAL EM DATAS PRÓXIMAS AO NEGÓCIO QUE CONTRADIZ A TESE DE INAPTIDÃO PREEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por NILSON DOS SANTOS FERNANDES em face da r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de BRUNO DE SOUSA LOPES, mantendo a exigibilidade da cláusula penal objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O recorrente, em suas razões, reitera a tese de existência de vício redibitório no animal adquirido, o que afastaria sua culpa pela rescisão contratual e, consequentemente, a obrigação de pagar a multa. Pugna pela reforma da sentença para que os Embargos à Execução sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a rescisão do contrato de compra e venda de 50% da égua "Cabocla JEA" se deu em razão de vício oculto no animal, o que isentaria o recorrente (comprador) do pagamento da cláusula penal executada.

Após análise do conjunto fático-probatório, alinho-me ao entendimento do juízo de primeiro grau. Conforme a regra de distribuição do ônus probatório, insculpida no art. 373, I, do CPC, cabia ao embargante, ora recorrente, a comprovação do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de um vício oculto e preexistente no animal que o tornasse impróprio ao uso a que se destinava.

Contudo, a prova produzida nesse sentido mostrou-se insuficiente. Os laudos veterinários apresentados, por si sós, não são capazes de atestar inequivocamente que a lesão era preexistente à tradição do bem. Por outro lado, o recorrido logrou êxito em apresentar prova robusta da plena capacidade atlética do animal, por meio do relatório oficial de participações e premiações em competições de alto nível em datas imediatamente anteriores à venda (ID 18893327).

Essa prova fática e documental sobrepõe-se à tese do recorrente, tornando inverossímil a alegação de que o animal já era inapto para competições quando da celebração do negócio. Ademais, as mensagens trocadas entre as partes e juntadas aos autos indicam que o alto custo de manutenção do animal foi um fator de insatisfação para o comprador, o que corrobora a tese de que a rescisão partiu de sua iniciativa por razões diversas do suposto vício.

Destarte, não comprovado o vício redibitório, a rescisão contratual por iniciativa do comprador atrai a incidência da cláusula penal livremente pactuada entre as partes (Cláusula 7ª do Contrato), não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

A sentença, portanto, analisou corretamente a questão e deu a justa solução à lide, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)